Tribunal: TJDFT
Processo: 0005791-90.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0005791-90.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, pois a RPV (id. 16450398) não se refere a este processo, o qual encontrava-se inclusive arquivado. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora